Tribunal: TJDFT
Processo: 0031124-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. MÉDICO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE. ART. 41, § 7o DA LODF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÍNDICES APLICÁVEIS. ARTIGO 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997. RECURSOS REPETITIVOS.
1. É certo que a Lei Complementar Distrital 769/2008 instituiu o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, autarquia em regime especial com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal (art. 3o). No entanto, nos termos da referida lei, o Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF (art. 4o, § 2o). Por isso, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da presente ação de cobrança de diferenças de proventos de aposentadoria.
2. Para a hipótese dos autos, cuja pretensão reside na revisão de proventos de aposentadoria recebidos mensalmente, a obrigação renova-se continuamente, ou seja, é de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas eventualmente das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. Da leitura da legislação de regência, depreende-se que pelo interesse do serviço é possível que a Administração solicite ao profissional médico a realização de jornada de trabalho acrescida de serviço extraordinário, sobretudo para atender às necessidades do serviço público. Caso não haja a compensação estabelecida pela Portaria Distrital 145/2011, essa solicitação de serviços extraordinários implica no pagamento de adicional por estes serviços que, em princípio, ostenta natureza propter laborem, isto é, depende de desempenho efetivo das atividades extraordinárias do servidor no período em que estas foram executadas.
4. Tanto a Lei 8.112/1990 (art. 49, § 2o) quanto a LC 840/2011 (art. 74, § 1o) dispõem que as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Nesse sentido, o art. 41, § 7o da LODF estabelecia que, aos servidores com carga horária variável, deveriam ser assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria.
5. Essa carga horária variável deve ser entendida como sendo aquela cumprida tanto pelo servidor com jornada fixa, quando sujeito ao cumprimento de horas extraordinárias durante os últimos três anos de atividade, quanto por aquele que tem carga horária integralmente variável, de modo que a norma ora analisada não estabeleceu qualquer exclusividade ou restrição subjetiva, sendo suficiente a variação na carga horária a que o servidor está submetido (TJDFT. Acórdão n.1011086, 20160020415577ARC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: 163-166).
6. No caso, o apelado comprovou que cumpria as horas extras de forma habitual nos 5 (cinco ) anos anteriores à sua aposentadoria, com atendimento aos interesses da Administração. Nesse contexto, apesar do adicional de serviço extraordinário ostentar natureza propter laborem, o que, em princípio, impediria a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, o desempenho regular do serviço em regime de horas extras denota a constante vontade da Administração Pública em estipular ao servidor jornada de trabalho superior àquela inicialmente estabelecida.
7. Essa ordinária prestação do serviço em período ampliado autoriza o reconhecimento da jornada predominante, na forma do § 7o do artigo 41 da LODF e, por conseguinte, do direito à incorporação de tais horas trabalhadas nos proventos de aposentadoria, com o respeito do limite de 2 (duas) horas diárias conforme estabelecido no artigo 60 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e art. 74 da Lei 8.112/1990. Precedentes.
8. A correção monetária não constitui acréscimo pecuniário, tratando-se de simples mecanismo de recomposição do valor monetário. Desse modo, a atualização relativa aos proventos de aposentadoria deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas.
9. Os juros moratórios servem como compensação pecuniária pelo retardamento no cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 389 do Código Civil). O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Contudo, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do Código Civil). No caso, os juros devem incidir a contar da citação (art. 219 do CPC/1973; art. 240 do CPC/2015), data em que comprovada a efetiva constituição do Distrito Federal em mora.
10. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
11. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
12. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese fixada em sede recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes.
13. Recurso e remessa necessária conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente providos.